Tribunal: CARF
Processo: 10983.909269/2009-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.909269/2009-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.963 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
ELETROSUL CENTRAIS ELETRICAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2005
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. FALTA DE APRECIAÇÃO DE
MATÉRIA. RETORNO DOS AUTOS PARA NOVO JULGAMENTO.
Para que seja evitada a supressão de instância e, consequentemente, o
cerceamento de defesa, o processo deve retornar ao colegiado a quo para que
seja integralmente apreciada a matéria relativa ao reconhecimento, por decisão
judicial transitada em julgado, da aplicação, ao caso concreto, do instituto da
denúncia espontânea.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para determinar o retorno dos autos ao colegiado de primeira
instância, a fim de que seja proferida nova decisão com a análise das demais questões ventiladas
na manifestação de inconformidade, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-
010.959, de 26 de maio de 2021, prolatado no julgamento do processo 10983.908914/2009-02,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Jorge Lima Abud, Walker Araújo, Denise Madalena Green, Raphael Madeira
Abad, Vinícius Guimarães, José Renato Pereira de Deus e Larissa Nunes Girard.

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.909269/2009-37
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.963 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.909269/2009-37

O presente processo versa sobre declaração de compensação, transmitida por meio
de PER/DCOMP, na qual o interessado indica crédito de pagamento indevido ou a maior de
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
- Ano-calendário: 2005 - para compensação de débito próprio.
Em análise do PER/DCOMP, foi emitido despacho decisório eletrônico, o qual
não homologou a compensação declarada, pois o crédito indicado já havia sido utilizado
integralmente.
Em manifestação de inconformidade, o sujeito passivo aduziu, em síntese, que
houve erro no valor de débitos informados nas DCTF originais – foram informados em valor
maior que o devido. Sustentou que procedeu, de forma tempestiva, às retificações de DCTF, mas
as versões retificadas não foram consideradas por ocasião do despacho decisório. Aduziu, ainda,
que devia ter sido considerada a denúncia espontânea, tendo em vista decisão judicial transitada
em julgado - acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região - AMS n° 96.04.36592-4-SC,
processo n° 95.0005848-0 -, determinando a exclusão da multa de mora lançada nos débitos
“incrementados pelas declarações retificadoras”.
A DRJ em Florianópolis negou provimento à manifestação de inconformidade,
nos termos da ementa a seguir transcrita:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. INDÉBITO ASSOCIADO A ERRO EM VALOR DECLARADO
EM DCTF. REQUISITO PARA HOMOLOGAÇÃO.
Nos casos em que a existência do indébito incluído em declaração de compensação está
associada à alegação de que o valor declarado em DCTF e recolhido é maior do que o
devido, só se pode homologar tal compensação, independentemente de eventuais outras
verificações, nos casos em que o contribuinte, previamente à apresentação da DCOMP,
retifica regularmente a DCTF.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual sustenta, em
essência, que não há qualquer precedência entre DCTF e DCOMP, sendo ambos equânimes e
sem qualquer ordem de importância, revestindo-se de obrigações acessórias, não confundíveis
com o surgimento do débito e crédito tributários. Postula, ainda, pela exclusão da multa aplicada
aos débitos compensados, tendo em vista a decisão judicial transitada em julgado no AMS n°
96.04.36592-4-SC.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade.
Como relatado, os autos versam sobre declaração de compensação na qual o sujeito
passivo apontou crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de contribuição
social não-cumulativa. Em análise da declaração de compensação, foi emitido despacho
decisório de não homologação, tendo em vista que o pagamento realizado havia sido
integralmente utilizado para a extinção de débito confessado em DCTF.
A partir daí, o sujeito passivo apresentou, como visto, manifestação de inconformidade,
sustentando, em síntese, que o valor de débito extinto pelo suposto pagamento indevido
seria menor do que originalmente declarado e, ainda, que haveria uma decisão judicial
em seu benefício reconhecendo a denúncia espontânea na extinção de débitos para com
a RFB.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.963 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.909269/2009-37

O colegiado de primeira instância, assim se pronunciou sobre a contestação do sujeito
passivo:
No caso concreto que aqui se tem, a contribuinte, na data de apresentação da
DCOMP, não havia retificado a DCTF, documento no qual, como é sabido, são
declarados com força de confissão de dívida, os valores dos tributos devidos.
Assim, não se pode dizer que, naquele momento, tivesse existência jurídica o
crédito contra a Fazenda Nacional alegado pela contribuinte, motivo pelo qual a
não homologação promovida pela DRFB/Florianópolis/SC foi correta.
O fato de a contribuinte ter, posteriormente à ciência do Despacho
Decisório, tratado de retificar formalmente a DCTF, não tem o efeito de
validar retroativamente a compensação instrumentada por DCOMP pois,
como se viu, a existência do indébito só se aperfeiçoou bem depois. A razão
pela qual não se pode acatar esta retroação de efeitos está associada ao fato de
que como a apresentação da DCOMP serve à extinção imediata do débito do
sujeito passivo (nos mesmos termos de um pagamento), só pode ela sei efetuada
com base em créditos contra a Fazenda Nacional líquidos e certos (como o
comanda o artigo 170 do Código Tributário Nacional); ora, créditos relativos a
valores confessados e não retificados antes de qualquer procedimento de oficio,
não têm existência jurídica válida (em termos tanto de liquidez quanto de
certeza), em razão dos efeitos legais atribuídos à DCTF.
Por óbvio que não se está aqui a afirmar que o crédito contra a Fazenda
Nacional existe ou não existe, dado que não é isto que impo a para o caso
concreto que aqui se tem. O que se afirma, e isto sim, é que só a partir da
retificação da DCTF é que a contribuinte passou a ter crédito contra a Fazenda
devidamente conformado na forma da lei. Assim, a retificação já efetuada pode
produzir efeitos em relação a DCOMP apresentadas posteriormente a esta
retificação, mas não para validar compensações anteriores. De se dizer que
débitos anteriores, não adimplidos no prazo legal, podem ser incluídos em
DCOMP, mas neste caso, por óbvio, tais débitos deverão ser declarados com a
devida adição da multa e dos juros de mora legalmente previstos (aliás, está aqui
mais uma razão para a impossibilidade de validação retroativa da compensação:
como só posteriormente à data de vencimento do tributo e à data de prolação do
Despacho Decisório é que houve retificação da DCTF, estar-se-ia permitindo,
com a validação retroativa, o adimplemento a destempo da obrigação tributária,
sem o acréscimo da penalidade e encargos legais previstos).
Não há, portanto, como acatar as razões da contribuinte, devendo a não
homologação da compensação ser mantida, nos termos do Despacho Decisório
da DRFB/Florianópolis/SC.

Como se vê, o colegiado de primeira instância entende que a retificação de DCTF só
poderia ter produzido efeitos em relação à DCOMP apresentada posteriormente e,
ainda, se tivesse sido feita antes da prolação do despacho decisório. Entende, ademais,
que deve haver a incidência de penalidades e encargos legais pelo adimplemento
extemporâneo da obrigação tributária.
Ao meu ver, a decisão recorrida se baseia em duas premissas erradas em sua análise da
manifestação de inconformidade. Explico.
Primeiramente, assinale-se que a transmissão de DCTF retificadora se deu antes da
prolação do despacho decisório, revelando-se como totalmente incorreta a premissa
adotada pelo colegiado a quo.

Em segundo lugar, entendo que a ordem de transmissão da DCTF em relação à DCOMP
não é elemento decisivo na análise do pleito. Diga-se, aliás, que mesmo a transmissão
de DCTF retificadora após o despacho decisório não configura impedimento suficiente
para obstar eventual reconhecimento de direito creditório no bojo de pedidos de
ressarcimento/restituição e declarações de compensação: a falta de retificação de DCTF
antes do despacho decisório pode ser suprida muito bem pela apresentação, junto com a
manifestação de inconformidade, de documentos suficientes e necessários para a
comprovação do crédito postulado ou do valor correto de débito objeto de DCTF
retificadora.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.963 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.909269/2009-37

Assim, penso que o aresto recorrido acaba por se eximir da efetiva análise de eventual
direito creditório e do exame do correto valor a título de débito tributário objeto de
retificação, abrigando-se nas equivocadas premissas de que a DCTF deveria preceder a
DCOMP e de que a DCTF retificadora foi apresentada em momento posterior ao
despacho decisório.
Nessa linha, entendo que o aresto recorrido deveria ter superado a questão meramente
formal de apresentação de DCTF retificadora (antes do despacho decisório e após a
DCOMP). O caso dos autos exige a aferição do efetivo valor de tributo devido, ou seja,
a verificação se o débito vinculado ao suposto pagamento indevido ou a maior é
realmente aquele apontado na DCTF retificadora.
No tocante à incidência de penalidades, o sujeito passivo havia aventado, em sede de
manifestação de inconformidade, a existência de decisão judicial transitada em julgado,
a qual teria reconhecido seu direito de excluir a multa de mora lançada nos débitos
objeto de declarações retificadoras.
Contrapondo-se a tal posicionamento, a decisão recorrida meramente aduz que débitos
anteriores, não adimplidos no prazo legal, podem ser incluídos em declaração de
compensação, mas com o acréscimo de juros e multa de mora.
Observe-se aqui que não há qualquer manifestação da decisão recorrida sobre os efeitos
da decisão judicial definitiva no presente processo. Nesse ponto, entendo que há uma
omissão essencial no aresto vergastado, eivando-o de nulidade, pois deixa de se
pronunciar sobre matéria que afetaria a apuração do crédito postulado pelo sujeito
passivo.
Em face desse quadro, para que seja evitada a supressão de instância e,
consequentemente, o cerceamento de defesa, entendo que o presente processo deve
retornar ao colegiado a quo para que seja integralmente apreciada a matéria relativa ao
reconhecimento da denúncia espontânea por meio de decisão judicial transitada em
julgado, com a análise de todos os pontos cruciais suscitados na manifestação de
inconformidade, em especial dos efeitos de referida decisão sobre os débitos discutidos
no presente processo.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso, determinando
o retorno dos autos ao colegiado de primeira instância, a fim de que seja proferida nova
decisão com a análise dos pontos acima enunciados.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso, para determinar o retorno dos autos ao colegiado de primeira instância, a fim de que
seja proferida nova decisão com a análise das demais questões ventiladas na manifestação de
inconformidade.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.963 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.909269/2009-37

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital